Tribunal: TCU
Processo: 032.542/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial relativa a contratos de repasse celebrados entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e cooperativa, com o objetivo de capacitar agricultores familiares no território do Vale do Rio Uruguai/RS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão do não cumprimento do objeto pactuado referente ao Contrato de Repasse 186.894-26/2005 (Siafi 546298) e ao Contrato de Repasse 311.713-91/2009 (Siafi 729.844), celebrados entre a Cooperativa Regional das Agroindústrias Familiares Ecológicas do Vale do Uruguai Ltda. e o então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 6o e 8o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Cooperativa Regional das Agroindústrias Familiares Ecológicas do Vale do Rio Uruguai Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Cooperativa Regional das Agroindústrias Familiares Ecológicas do Vale do Rio Uruguai Ltda., de Iran Carlos Lovis Trentin e de Carlos Machado; 9.3. condenar a Cooperativa Regional das Agroindústrias Familiares Ecológicas do Vale do Rio Uruguai Ltda. e Iran Carlos Lovis Trentin, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de cada uma das datas indicadas até o pagamento: Data de Ocorrência Débito (R$) 27/12/2006 15.600,00 23/2/2007 3.400,00 25/1/2008 21.000,00 9.4. condenar a Cooperativa Regional das Agroindústrias Familiares Ecológicas do Vale do Rio Uruguai Ltda. e Carlos Machado, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de cada uma das datas indicadas até o pagamento: Data de Ocorrência Débito (R$) 29/6/2012 6.500,00 9.5. aplicar à Cooperativa Regional das Agroindústrias Familiares Ecológicas do Vale do Rio Uruguai Ltda. e a Carlos Machado multas individuais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.